Tribunal: STF
Processo: RE 105482
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
- CONCORDATA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. OBICE PREVISTO NO ART. 325, INCISO V,
LETRA 'C', DO RI/STF NÃO ULTRAPASSADO.
VEIO A FIRMAR-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE INCIDE
O OBICE DO ART. 325, INC. V, LETRA 'C', DO SEU REGIMENTO INTERNO
NAS CAUSAS REFERENTES A LEI 7661/45 (LEI DE FALÊNCIAS), PELO QUE,
NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE
MESMO ART. 325 NÃO SE TORNA VIAVEL DE CONHECIMENTO PRELIMINAR O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.